Tribunal: TJSP
Processo: 1025795-90.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Reparação de danos morais. Concessionária ré que lavrou TOI em razão de suposta irregularidade no relógio medidor da unidade consumidora, suspendendo o fornecimento de energia no imóvel pelo não pagamento da suposta diferença de consumo no prazo estipulado. Recurso administrativo interposto pelo autor que foi acolhido para cancelar o

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Reparação de danos morais. Concessionária ré que lavrou TOI em razão de suposta irregularidade no relógio medidor da unidade consumidora, suspendendo o fornecimento de energia no imóvel pelo não pagamento da suposta diferença de consumo no prazo estipulado. Recurso administrativo interposto pelo autor que foi acolhido para cancelar o débito, mas subsistindo a anotação de suposta adulteração no relógio medidor. Próprio autor que afirma não residir no imóvel em questão. Danos morais não caracterizados. Alteração desvaliosa do bem estar do indivíduo, que deve apresentar considerável potencialidade lesiva, hábil a produzir abalo moral significativo, de molde a ensejar reparação a título de danos morais. Honorários sucumbenciais readequados para 10% do valor da causa, considerando a simplicidade da causa e a ausência de atuação excepcional dos patronos da ré a justificar o arbitramento em 15%. Improcedência mantida, alterada apenas quanto ao percentual dos honorários. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1025795-
90.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MARCELO MEDINA
LEITE, é apelado CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 18 de setembro de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025795-90.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 2/12
Apelante: Marcelo Medina Leite
Apelada: Companhia Piratininga de Força e Luz CPFL
Comarca: Santos - 4a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.659
EMENTA
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Reparação de danos morais. Concessionária ré que lavrou TOI em
razão de suposta irregularidade no relógio medidor da unidade
consumidora, suspendendo o fornecimento de energia no imóvel
pelo não pagamento da suposta diferença de consumo no prazo
estipulado. Recurso administrativo interposto pelo autor que foi
acolhido para cancelar o débito, mas subsistindo a anotação de
suposta adulteração no relógio medidor. Próprio autor que afirma
não residir no imóvel em questão. Danos morais não
caracterizados. Alteração desvaliosa do bem estar do indivíduo,
que deve apresentar considerável potencialidade lesiva, hábil a
produzir abalo moral significativo, de molde a ensejar reparação a
título de danos morais. Honorários sucumbenciais readequados
para 10% do valor da causa, considerando a simplicidade da causa
e a ausência de atuação excepcional dos patronos da ré a justificar
o arbitramento em 15%. Improcedência mantida, alterada apenas
quanto ao percentual dos honorários. Recurso provido em parte.
Vistos.
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada
por Marcelo Medina Leite em face de Companhia Piratininga de Força
e Luz
CPFL, que a respeitável sentença de fls. 119/122, cujo
relatório se adota, julgou improcedente, condenando o autor ao
pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.
Apela
o
autor
(fls.
125/141),
pugnando,
preliminarmente, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025795-90.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 3/12
da lide. No mérito, aduz que se a apelada encampou o recurso
interposto na esfera administrativa, permanecer sustentando a
existência de fraude no medidor de energia caracteriza postura
contraditória que violenta o postulado da boa-fé objetiva. Argumenta
que a variação no consumo de energia não seria resultante de
qualquer espécie de fraude no medidor, mas da ausência de pessoas
ocupando o bem com regularidade, que a única que o fazia veio a
óbito em 08/2017. Alega que o TOI foi produzido unilateralmente.
Insiste que a própria concessionária apurou e reconheceu, na esfera
administrativa, a insubsistência do TOI, o que torna de rigor
reconhecer a ilicitude do procedimento de interrupção do
fornecimento de energia, passando-se, então, à análise da aptidão do
episódio para causar dano moral ao apelante. Sustenta que apesar de
não morar no imóvel atualmente, residiu no local por 20 anos e
conhece quase a totalidade dos moradores do edifício, o que
evidencia o constrangimento e vergonha sofridos em decorrência do
episódio.
Subsidiariamente,
pugna
pela
redução
da
verba
sucumbencial para 10% do valor da causa. Pede a reforma da
sentença.
Recurso tempestivo e preparado a fls. 142/143.
Contrarrazões a fls. 146/159.
É o relatório.
Cuida-se de ação reparatória de danos morais, na
qual o autor alega que a ré inventou e atribuiu, de maneira dolosa e
proposital, uma conduta fraudulenta ao consumidor, agredindo a sua
honra, imagem e dignidade, pelo que pleiteou a condenação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025795-90.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 4/12
concessionária-ré ao pagamento de R$19.960,00 pelos danos morais
sofridos.
O pedido foi julgado improcedente pela respeitável
sentença de fls. 119/122.
De início, impede afastar o alegado cerceamento de
defesa.
O Código de Processo Civil, no tocante à questão
da prova, adotou a teoria do convencimento motivado ou da
persuasão racional do juiz, inexistindo em nossa legislação provas de
valor preestabelecido, tendo o magistrado ampla liberdade na análise
dos elementos de convicção coligidos aos autos, devendo, em
qualquer caso, decidir fundamentadamente.
Tendo toda prova como objetivo a instrução da
causa, para permitir a formação do convencimento do juiz, a este
cabe conduzir o processo de modo a evitar a produção de diligências
desnecessárias ou inúteis à solução da lide, passando ao julgamento
antecipado da lide quando já estiverem presentes elementos
suficientes à intelecção das questões debatidas na causa,
proporcionando a justa composição da lide.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já deixou
assentado que o magistrado tem o poder-dever de julgar
antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para
a produção de provas, ao constatar que o acervo documental é
suficiente para nortear e instruir seu entendimento, sendo de seu livre
convencimento o deferimento do pedido para a produção de
quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide
(AgRg no Ag no 693.982-SC, Rel. Min. Jorge Scartezzini - 4a.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025795-90.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 5/12
Turma, in DJU de 20.11.2006).
Na espécie dos autos, absolutamente irrelevante,
para o deslinde da questão, qualquer produção probatória adicional.
No mérito, melhor sorte não assiste ao autor/apelante.
Pertinente anotar, contudo, que se a própria
concessionária acolheu o recurso do autor na esfera administrativa e
cancelou a cobrança oriunda da lavratura de TOI por suposta
adulteração no relógio medidor, não haveria a necessidade de o juízo
reanalisar a questão da licitude do procedimento.
Vale dizer, a causa de pedir diz respeito aos
reflexos extrapatrimoniais sofridos pelo autor em razão deste
episódio, sendo possível verificar que a ilicitude da lavratura do TOI
pela ré restou incontroversa.
Caso assim não fosse, parece óbvio que a ré não
teria acolhido o recurso administrativo do autor para cancelar a
cobrança.
A contestação genérica da ré, neste sentido, mostra-
se totalmente contraditória à sua conclusão administrativa.
E por razões lógicas, o corte de fornecimento de
energia elétrica do imóvel, já que baseado neste TOI, também foi
ilícito o que igualmente restou incontroverso.
Neste cenário, competia ao juízo, tão somente,
apurar se o ato ilícito perpetrado pela ré foi capaz de causar dano
moral indenizável no autor.
Daí que o juízo, com fundamentação subsidiária
acertada, concluiu que “Ainda que assim não fosse, o dano moral também não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025795-90.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 6/12
restaria configurado. Isso porque o próprio autor afirmou que não reside no imóvel, de
modo que não foi afetado pelas consequências negativas da interrupção do serviço”.
(fls. 122)
Ora, ainda que o ato ilícito seja incontroverso, não
se verifica que este tenha sido gravoso a ponto de ensejar reparação
extrapatrimonial ao autor.
A um, pese o autor ter mostrado inconformismo
com o teor da decisão administrativa da ré, argumentando que,
mesmo acolhendo o seu recurso, a concessionária teria insistido na
validade do TOI, não é o que se verifica do documento em questão.
Na correspondência de fls. 30, a ré apenas fez um
relatório do procedimento tomado pela concessionária na apuração
da suposta irregularidade e, em seguida, concluiu pelo deferimento do
recurso administrativo apresentado pelo autor (fls. 29).
A dois, como afirmado pelo próprio autor, o imóvel
pertencia à sua falecida genitora e se encontrava desocupado na
ocasião, razão pela qual a interrupção do fornecimento de energia
elétrica, ainda que ilegal, em nada lhe afetou.
E a três, ainda que o autor tenha tomado
conhecimento do corte de energia elétrica através de terceiros
conhecidos do edifício onde morou por 20 anos, não há como
entender, com a devida vênia, que o episódio tenha lhe causado
tamanha humilhação perante a vizinhança a sustentar o pleito
indenizatório.
A troca de mensagens apenas mostrou que o autor
foi cientificado pelos seus conhecidos sobre o corte de energia.
Em outras palavras, não basta a simples conduta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025795-90.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 7/12
irregular em si, que neste caso não passa de mero dissabor; é
necessário que ela exacerbe a naturalidade dos fatos da vida,
causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem a ela se
dirige.
Ou como ensina Rui Stoco:
"Significa dizer, em resumo, que o dano em si, porque imaterial, não
depende de prova ou de aferição do seu quantum. Mas o fato e os reflexos que
irradia, ou seja, a sua potencialidade ofensiva, dependem de comprovação, ou pelo
menos que esses reflexos decorram da natureza das coisas e levem à presunção
segura de que a vítima, face às circunstâncias, foi atingida em seu patrimônio
subjetivo, seja com relação ao seu vultus, seja, ainda, com relação aos seus
sentimentos, enfim, naquilo que lhe seja mais caro e importante." (Tratado de
Responsabilidade Civil, Ed. RT, 5a Edição, pág. 1381/82).
Confiram-se os seguintes precedentes:
“Embora provado o defeito de serviço, consistente em cobrança de dívida
inexistente relativa a débito originado de termo de ocorrência de irregularidade, com
comunicação da concessionária à parte usuária do serviço, sobre a possibilidade de
corte no fornecimento de energia elétrica, em razão de não pagamento de fatura
indevida, não houve interrupção do fornecimento de energia à unidade consumidora
de que a parte autora é titular, não houve inscrição indevida de débito em cadastro de
inadimplentes, não há prova de que a concessionária tenha exposto a parte autora a
situação vexatória e humilhante, nem que ultrapassou os limites razoáveis de simples
cobrança de valores entendia devidos, conforme o procedimento por ela adotado
para verificação de irregularidades, daí por que os transtornos pelos quais passou a
parte autora devem ser enquadrados na hipótese de dissabor, sem ofensa a direitos
da personalidade, tais como a honra, imagem ou dignidade” (TJSP - Apelação no
0004600-60.2011.8.26.0590 - Rel. Des. REBELLO PINHO - 20a Câm. Dir. Priv. - j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025795-90.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 8/12
30/03/2015).
A eminente Ministra Nancy Andrighi, com sua
costumeira acuidade, ao decidir questão sobre o dano moral, disse,
no que interessa, o seguinte:
“II Do dano moral.
1 A apresentação do problema
É com renovada preocupação que se volve a atenção a esse instituto
jurídico, cuja afirmação na doutrina e jurisprudência pátrias ocorreu de modo lento,
gradual e disputado. Vários foram os obstáculos que se apresentaram na
consolidação da tese da reparabilidade de danos morais, pois se entendia que sua
reparação seria contra a própria moral, como se percebe na lição de Carlos Alberto
BITTAR:
A tese da reparabilidade dos danos morais demandou longa evolução,
tendo encontrado óbices diversos, traduzidos, em especial, na resistência de certa
parte da doutrina, que nela identificava simples fórmula de atribuição de preço à dor,
conhecida, na prática, como pretium doloris. Entendendo-a contrária à Moral, esses
autores acabaram cedendo, diante da segura reação da melhor doutrina (...)
(Reparação civil por danos morais. São Paulo: Saraiva, 4a ed., 2015, p. 75)
Como nos recorda Yussef Said CAHALI, ainda em meados do século XX,
o Supremo Tribunal Federal que ainda detinha competência para fixar interpretação
de lei federal afirmava não ser indenizável o valor afetivo exclusivo, em razão de
não ser possível valorá-lo em dinheiro:
Antigo acórdão do Supremo Tribunal Federal, interpretando o art. 1.537 do
anterior CC, considerou não ser indenizável o valor afetivo exclusivo:
“Nem sempre o dano moral é ressarcível, não somente por se não poder
dar-lhe valor econômico por se não poder apreciá-lo em dinheiro, como ainda porque
essa insuficiência dos nossos recursos abre a porta a especulações desonestas pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025795-90.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 9/12
manto nobilíssimo de sentimentos afetivos; no entanto, no caso de ferimentos que
provoquem aleijões, no caso de valor afetivo, coexistir com o moral, nos casos de
ofensa à honra, à dignidade e à liberdade, se indeniza o valor mora”. (Dano Moral.
São Paulo: RT, 4a ed., 2011, p. 42)
Além disso, foi apenas no ano de 1992 há menos de 25 anos, portanto
que este Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 37, em cujo verbete se lê
que “são cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundas do
mesmo fato”. Colocada em perspectiva histórica, portanto, percebe-se a relativa
novidade que a reparabilidade integral dos danos morais se apresenta para os
julgadores.
Diante de uma demanda reprimida claramente existente anteriormente à
consagração do instituto no direito brasileiro, é possível encontrar nas crônicas
judiciais os mais diversos tipos de abusos na formulação e deferimento de pedidos de
reparação por dano moral. São de tal monta esses exageros que doutrinadores da
estirpe de CALMON DE PASSOS passaram a denunciar a “imoralidade” das
indenizações de dano moral, cujo objeto de reparação é objeto de fácil mistificação e,
por que não dizer, dissimulação. Nas palavras do jurista:
Assim como já existiram carpideiras que choravam a dor dos que
eram incapazes de chora-la, porque não a experimentavam, também nos
tornamos extremamente hábeis em nos fazermos carpideiras de nós mesmos,
chorando, para o espetáculo diante dos outros, a dor que em verdade não
experimentamos. A possibilidade, inclusive, de retiramos proveitos financeiros
dessa nossa dor oculta, fez-nos atores excepcionais e meliantes extremamente
hábeis, quer como vitimas, quer como advogados ou magistrados. (CALMON
DE PASSOS. O imoral nas indenizações por dano moral. In: Revista Magister de
direito civil e processual civil. Porto Alegre, v. 5, n. 26, p. 47 60, set./out., 2008)
Nessa tendência de vulgarização e banalização da reparação por danos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025795-90.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 10/12
morais, cumpre aos julgadores resgatar a dignidade desse instituto que, conforme
nos ensina CAHALI, foi penosamente consagrado no direito pátrio. Esse resgate
passa, necessariamente, por uma melhor definição de seus contornos e parcimônia
na sua aplicação, para invocá-lo apenas em casos que reclamem a atuação
jurisdicional para o reparo de grave lesão à dignidade da pessoa humana.
2 Definição dos danos morais
Ao tratar de danos em geral, a doutrina concebe a distinção de três
categorias distintas, a saber: “a) são patrimoniais os prejuízos de ordem econômica
causados por violações a bens materiais ou imateriais de seu acervo; b) pessoais , os
danos relativos ao próprio ente em si, ou sem suas manifestações sociais, como, por
exemplo, as lesões ao corpo, ou a parte do corpo (componentes físicos), ou ao
psiquismo (componentes intrínsecos da personalidade), como a liberdade, a imagem,
a intimidade; c) morais , o relativos a atributos valorativos, ou virtudes, da pessoa
como ente sociais, ou seja, integrada à sociedade, vale dizer, dos elementos que a
individualizam como ser, de que se destacam a honra, a reputação e as
manifestações do intelecto ”. (BITTAR, Op.cit., p. 35)
Tem-se, assim, que os danos morais dizem respeito a lesões a atributos
da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade,
estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em outras
palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade.
Na lição de Carlos Alberto BITTAR, os danos morais afligem os aspectos
mais íntimos da personalidade humana e também aqueles de valoração social do
indivíduo, em consonância com Aristóteles que, já na antiguidade grega, entendia o
homem como animal político (zoon politikón ), conforme abaixo:
Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade,
ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador,
havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025795-90.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 11/12
personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal, na autoestima),
ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou
da consideração social, na estima social). (Op. cit., p. 45).”. (RECURSO
ESPECIAL No 1.426.710 -RS (2013/0416511-1), TERCEIRA TURMA,
JULGADO: 25/10/2016). (grifei)
Em suma, os danos morais, na espécie, são
indevidos, uma vez que não verificado qualquer dano excepcional
decorrente do evento.
Assim sendo, escorreita a improcedência dos
danos morais pleiteados, sendo de rigor a manutenção da respeitável
sentença em seu mérito, acrescida da fundamentação apresentada
nesta oportunidade.
Por fim, apenas em relação ao pedido subsidiário
de redução, para 10% do valor da causa, dos honorários advocatícios
previamente fixados em 15% pelo juízo, é que o recurso merece
acolhimento.
Cuidou-se de demanda simples que não exigiu
qualquer trabalho excepcional da ré que, aliás, apenas apresentou
manifestações com teor genérico ao longo da lide.
Dessa forma, nada justifica o arbitramento de 15%
sobre o valor da causa, merecendo a pleiteada redução para o
percentual mínimo de 10% do valor atualizado da causa, conforme
parâmetros do artigo 85, §2o, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso, nos termos acima alinhavados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025795-90.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 12/12
RUY COPPOLA
RELATOR